Tribunal: TJDFT
Processo: 0727041-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727041-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0711382-81.2022.8.07.0009, deferiu a tutela de urgência para obrigar a agravante a custear o equipamento requerido. Decisão de ID 38320054 deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada, a parte agravante manifestou-se pela perda do objeto do presente recurso no ID 42237839. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Oportunamente, revogo a decisão de ID 38320054. Brasília, DF, 9 de janeiro de 2023 12:52:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador